Tribunal: TJDFT
Processo: 0705655-16.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. PLANO. ASSISTÊNCIA. SAÚDE. COLETIVO. REAJUSTES. FAIXA ETÁRIA. ANUAIS. CUSTOS. SINISTRALIDADE. AUMENTO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ABUSIVIDADE. CONFIGURAÇÃO.
1. O juiz deve indeferir provas impertinentes, caso entenda que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção. Art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A apuração do percentual adequado de majoração da mensalidade do plano de saúde e dos valores objeto de devolução deve ser feita por cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
2. Não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação. Não há que se falar em omissão, negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação quando o julgador já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça.
4. O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Tema Repetitivo n. 952 do Superior Tribunal de Justiça. As teses acima são aplicáveis aos planos coletivos. Tema Repetitivo n. 1.016 do Superior Tribunal de Justiça.
5. O Superior Tribunal de Justiça não autorizou a adoção indiscriminada de reajuste por faixa etária. A tese fixada impede a aplicação de percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor. O precedente buscou o ponto de equilíbrio entre a manutenção do plano e a proteção dos consumidores.
6. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco deverá ser aferida em cada caso concreto. O reajuste não pode ser predatório, ante a natureza da atividade econômica explorada: direito à saúde.
7. É possível a imposição de reajustes nos contratos de plano de saúde coletivos decorrentes do aumento dos custos ou da sinistralidade, desde que estejam previstos expressamente nos contratos firmados e, ainda, obedeçam a critérios atuariais objetivos, e não de forma aleatória e discricionária.
8. A operadora de plano de saúde deve demonstrar de maneira fundamentada os critérios utilizados para se atingir o índice de reajuste, sob pena de ser reputado abusivo, pois não pode ser baseado em seu mero arbítrio.
9. Apelação desprovida.